Tribunal: TCU
Processo: 012.586/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização de um passeio ciclístico com a participação de público estimado de até 4.000 pessoas. (no da TCE no sistema: 103/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Nacional do Esporte, em desfavor da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro e de Rodrigo Lopes Rocha, presidente da entidade, tendo em vista a omissão inicial no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac, intitulado "Passeio Ciclístico Ponte Rio - Niterói - Bike Tour Eco Ponte". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Rodrigo Lopes Rocha e Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo Lopes Rocha (XXX.759.857-XX) e da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (29.510.575/0001-36) , condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia especificada a seguir, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/5/2017 20.000,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis indicados no item anterior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.